Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLIMER – CLÍNICA MÉDICA DO RIM LTDA, em face do despacho da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que manteve sua decisão anterior. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de decisão, que concedeu tutela de urgência requerido por LUCRÉCIA BISPO ALVES. Em autos apartados, LUCRÉCIA e filhos ajuizaram ação de conhecimento com pedido de reparação por danos materiais. Alegaram que seu esposo e pai dos demais autores foi vítima de acidente de trânsito ocasionado por veículo de propriedade do agravante e conduzido por Sávio Ananias Agresta. Em sede de tutela provisória de urgência, foi fixada a obrigação dos réus CLIMER e SAVIO de pagarem um salário mínimo mensal a cada um dos autores a título de pensão alimentícia. Em vista do descumprimento da obrigação, a agravada requereu o cumprimento provisório da decisão em desfavor de CLIMER – CLÍNICA MÉDICA DO RIM. Ao ser intimada para cumprir a obrigação, CLIMER impugnou o cumprimento de sentença e requereu a inclusão do codevedor SÁVIO no polo passivo, bem como fosse responsabilizada apenas pelo pagamento da metade da pensão, sendo o restante cobrado do codevedor. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que na solidariedade passiva ambos os devedores são obrigados pela dívida por inteiro. Em reforço argumentativo, o juízo esclareceu que SÁVIO ainda não havia sido citado na ação de conhecimento e, portanto, não poderia integrar o polo passivo do processo forçado. Após a citação de SÁVIO na ação de conhecimento, a agravante repristinou ao juízo o pedido de sua inclusão no polo passivo do pedido de cumprimento. O juízo se reportou aos fundamentos da decisão anterior e manteve o indeferimento do pedido. Nas razões recursais, a agravante reiterou o argumento de que seria devedora apenas da metade da obrigação e requereu a inclusão de SÁVIO no polo passivo do processo forçado e o bloqueio de metade do valor da obrigação em suas contas, por meio do SISBAJUD. Preparo regular sob ID 56678635. Instada a se manifestar quanto à preclusão da matéria, sustentou que a decisão anterior teria sido justificada pela falta de citação de SÁVIO, questão ora superada. É o relatório. Decido. Ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo indeferiu o pedido de inclusão de SÁVIO no polo passivo nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de tutela de urgência de natureza antecipada, deferida no âmbito do processo n. 0701043-20.2023.8.07.0012. O prazo para pagamento voluntário transcorreu in albis. Houve penhora de dinheiro via SISBAJUD (ID 172765848). A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora, alegando, em síntese (ID 172963216): a) a necessidade de inclusão do requerido Sávio Ananias Agresta; b) a impossibilidade de tramitação do cumprimento de sentença, pois, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0725521-31.2023.8.07.0000, ainda está pendente a decisão de mérito acerca de eventual reformulação do valor fixado a título de pensionamento; e c) a ilegalidade do montante bloqueado. Requer a urgente citação do Sr. Sávio Ananias Agresta, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, o desbloqueio integral do valor de R$ 229.757,93 e, subsidiariamente, que seja mantido o bloqueio apenas da quantia de R$ 22.835,57, por ser metade do valor, devendo a outra metade recair sobre bens do Sr. Sávio. Manifestação da parte exequente em ID 174288585. Decido. A impugnação da parte executada não merece acolhimento. Primeiramente, cumpre destacar que a impugnante, nos autos principais, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão que deferiu a tutela de urgência e que é objeto deste cumprimento provisório. A liminar foi concedida “tão somente para estender a obrigação representada pela tutela provisória a Sávio Ananias Agresta, sem prejuízo da solidariedade passiva” (ID 165108442 dos autos principais), tendo a decisão consignado expressamente: Portanto, não procede a pretensão da agravante de definir um rateio da obrigação, obrigando-se por somente uma parcela e transferindo o ônus do restante ao condutor do veículo. Segundo o regramento legal, todos os devedores solidários são obrigados pela dívida integral, cabendo àquele que quitar a obrigação, ressarcir-se junto aos demais devedores. Nesse passo, sendo a responsabilidade solidária, todos os devedores são obrigados pela integralidade da dívida, de modo que os credores têm direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, caput, do Código Civil), sendo incabível o pedido de rateio da obrigação. Além disso, considerando que Sávio Ananias Agresta ainda não foi citado na ação originária, não há como receber o cumprimento provisório da tutela de urgência em face dele, até porque ao devedor é concedido prazo para o cumprimento voluntário da obrigação (art. 297, parágrafo único e art. 523, § 1o, c/c art. 520, caput, todos do CPC), conforme já decidido anteriormente (ID 165569663) Quanto à impossibilidade de prosseguimento deste feito, também não assiste razão à executada, já que a liminar concedida no âmbito do agravo de instrumento limitou-se a estender os efeitos da obrigação ao Sr. Sávio, de modo que não houve suspensão da eficácia da decisão. Por fim, ao contrário do que alega a impugnante, não houve penhora de R$ 229.757,93, e sim de R$ 45.681,15, que é o valor indicado na planilha de ID 171684740. Isso porque, nos termos da Certidão de ID 172574548, houve desbloqueio imediato da quantia superior à devida constrita automaticamente pelo sistema SISBAJUD. Nesse ponto, vale consignar que a legislação processual civil estabelece que efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (art. 297, parágrafo único, do CPC). Já o art. 520, § 2o, do CPC determina expressamente que a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Dessa forma, revela-se desnecessário o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. No mais, as demais alegações do impugnante são estranhas ao contexto da impugnação, pois não constam do rol do artigo 525, § 1o, do CPC, que é exaustivo, e por isso não comporta apreciação neste âmbito. Por fim, no cumprimento provisório, o levantamento de dinheiro depende, em regra, de caução suficiente e idônea (art. 520, IV, do CPC). Contudo, a lei faculta a dispensa da caução nos casos em que, por exemplo, o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou o credor demonstrar situação de necessidade (art. 521 do CPC). In casu, estão presentes ambas as hipóteses, pois, conforme o nobre parecer do Ministério Público (ID 151574999 dos autos principais), “a família, que detinha determinado padrão de vida pelo somatório das rendas do casal, se vê hoje limitada unicamente ao valor do salário da viúva, de monta muito menor que aquela auferida pelo falecido, para honrar suas obrigações e sustentar quatro pessoas, entre elas, dois menores e uma adulta em fase de estudos para o vestibular, conforme colocado na inicial”. Assim, deixo de arbitrar caução no presente caso. Reitero, contudo, que o cumprimento da tutela provisória corre por iniciativa e responsabilidade do requerente e que eventual sentença de improcedência ensejará o dever de restituição das quantias percebidas no curso do processo com base na decisão precária já exarada, na forma do art. 302, I do CPC. Nesse ponto, muito embora se trate de alimentos, não há que falar em oposição da irrepetibilidade (REsp 1555853/RS , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). Ante o exposto, rejeito as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora apresentadas pela executada. Preclusa esta decisão, transfira-se o valor de ID 172574558 para uma conta judicial e libere-se em favor dos exequentes.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão já precluiu, o pedido de inclusão do codevedor solidário no polo passivo foi fundamentado na própria natureza da solidariedade e segundo a qual, todos os devedores são obrigados pela integralidade da dívida. E cabe ao credor dirigir a pretensão executiva contra um, alguns ou todos os devedores solidários. Após a citação de SÁVIO na ação de conhecimento, a agravante repristinou o pedido, tendo o juízo mantido a decisão anterior: “O Executado, em ID 184012651, requer que o Sr. Sávio Ananias Agresta passe a integrar a lide com o intuito de arcar de forma igualitária com os valores fixados a título de pensão aos familiares da vítima. Requer também, que sejam feitos os bloqueios da quantia a ser restituída à Climer no valor de R$ 22.835,57 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e, finalmente, que seja suspenso o cumprimento da sentença até que as referidas diligências sejam cumpridas. (...) Analiso o pedido do executado, para tanto remonto a decisão de ID 174559246 , de cujos fundamentos ora me valho e que já esclareceu quanto a solidariedade existente entre os executados, motivo pelo qual é direito dos exequentes efetivar contra um ou contra todos, não havendo a condição de inclusão de Sávio Ananias Agresta, para que a CLIMER cumpra a integralidade de suas obrigações. Destaco ademais, que não houve recurso contra a decisão referida.” A superveniência da citação de SÁVIO no processo de conhecimento em nada alterou a natureza do instituto da solidariedade, de sorte que não inovou a situação jurídica e a justificar a reapreciação de matéria preclusa. De mais a mais, ainda que impugnado a mesma decisão e agora sob o pálio de que houve a citação do segundo devedor solidário, permanece indene o fundamento de que a solidariedade assegura ao credor de executar qualquer um dos respectivos devedores. Se o fundamento não impugnado é bastante e suficiente para a manutenção da decisão, o recurso não comporta conhecimento (Súmula 283/STF). O ato em questão não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restou decido anteriormente. O ato judicial tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte reiterar a qualquer momento as questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator